Tribunal: TJMT
Processo: 1016874-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016874-94.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (REQUERENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1016874-94.2022.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6 – CÁLCULO EM DESCOMPASSO COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a”
[STJ, AgRg no HC n. 746.991/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022].

“
‘Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa’
(AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. Precedente”
[STJ, AgRg no HC n. 670.955/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1016874-94.2022.8.11.0000

REQUERENTE: EVANDRO LUZ DE SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Evandro Luz de Santana, buscando a desconstituição da condenação imposta nos autos da ação penal n. 11558-50.2006.811.0042, que tramitou perante o juízo da 3a Vara Criminal da Capital, que lhe impôs a reprimenda de 4 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima, em sua modalidade tentada [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A defesa fundamenta sua pretensão no art. 621, inciso III, do CPP, buscando a correção da dosimetria da pena imposta ao revisionando, tendo em vista que o juízo de origem, em razão da atenuante da confissão espontânea, reduziu a reprimenda basilar em apenas 2 meses, em patamar inferior à fração de 1/6 [um sexto], tido pela jurisprudência como proporcional.

Postula, ao final, a redução da pena do revisionando.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela procedência da presente ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1016874-94.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Pelo que se infere dos documentos que instruíram a petição inicial, em 21/5/2007, o juízo da 3a Vara Criminal da Capital, condenou o revisionando Evandro Luz de Santana pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima, em sua forma tentada [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

Na primeira fase dosimétrica, o juízo singular estabeleceu a reprimenda basilar em
5 anos de reclusão
.

Posteriormente, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, e reduziu a pena-base em 2 meses, ficando a reprimenda intermediária fixada em
4 anos e 10 meses de reclusão
.

Por essa razão, entende a defesa que, na segunda fase dosimétrica, deve a pena-base ser reduzida à fração de 1/6, postulando, ao final, a redução da reprimenda definitiva.

Com razão o revisionando.

Digo isso porque,
“O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a”
[1]
.

Porém,
“
‘Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa’
(AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. Precedente”
[2]
.

Fixadas tais premissas, entendo que comporta acolhimento a pretensão defensiva, pois, conquanto o juízo de origem tenha reconhecido a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena-base foi reduzida em fração aquém do patamar de 1/6 [um sexto], em descompasso com a jurisprudência dominante.

A propósito, neste mesmíssimo sentido se manifestou o Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer,
verbis
:

“A legislação penal não especifica o
quantum
a ser reduzido na individualização da pena para fins de confissão espontânea, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.

Por sua vez,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18.08.2022).

[...]

No caso, o Juízo Singular reduziu a pena do requerente em 2 (dois) meses em razão da confissão, sem qualquer fundamentação.

E se não há fundamentação concreta, de modo a possibilitar redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), mostra-se pertinente o pleito revisional”.

Forte em tais razões, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta, notadamente no atinente à segunda fase dosimétrica.

A pena-base foi fixada em
5 anos de reclusão
, inexistindo qualquer insurgência defensiva neste particular.

Assim, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda basilar à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária fixada em
4 anos e 2 meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho o cálculo elaborado pelo juízo de origem, máxime diante de ausência de impugnação pela defesa, razão pela qual aumenta-se a reprimenda à fração de 1/3 [um terço], tendo em vista a existência de três majorantes [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima], perfazendo o
quantum
de
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
.

Em contrapartida, diminuo a pena à fração de 1/3 [um terço], em razão da tentativa, ficando o revisionando definitivamente condenado à reprimenda de
3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão
, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente revisional e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao revisionando,
EVANDRO LUZ DE SANTANA
, fixando-a em
3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, conservando-se a pena pecuniária imposta na sentença revisanda [
10 dias-multa
].

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte], comunicando-se,
com urgência
, o juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 746.991/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 670.955/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022